Tribunal: TJPA
Processo: 0001303-66.2013.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001303-66.2013.8.14.0054

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIO CEZAR SOBRAL MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO - FALTA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM CUSTAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença (Id. 14829957) proferida pelo juízo “a quo” que, nos autos de Embargos à Execução indeferiu a inicial e determinou o cancelamento da distribuição do feito, com consequente baixa no PJE, com lastro no art.485, I c/c art.290 ambos do CPC;

2. In casu, mesmo o embargante sendo intimação para pagar as custas, deixou transcorrer
in abis
o prazo sem fazê-lo, razão pela qual o julgador indeferiu a inicial e determinou o cancelamento da distribuição do processo com fulcro no art.290 e art.485, I ambos do CPC;

3.Condenação do embargante ao pagamento de honorários. Descabimento. Precedente do STJ, em caso análogo dos autos;

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença Mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 07/08/2023 a 16/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 14829958) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 14829957) proferida pelo juízo da Vara Única Da Comarca De São João Do Araguaia que, nos autos de Embargos à Execução ajuizada por MARIO CEZAR SOBRAL MARTINS, indeferiu a inicial e determinou o cancelamento da distribuição do feito, com consequente baixa no PJE, com lastro no art.485, I c/c art.290 ambos do CPC.

Em suas razões, o apelante pugna inicialmente pelo deferimento do efeito suspensivo.

Aduz que o magistrado ao indeferir a inicial e determinar o cancelamento da distribuição do feito, deixou de condenar o apelado no ônus sucumbenciais. Aduz que não deu causa a instauração da demanda, devendo ser observado, nesse caso, o princípio da causalidade.

Pontua que mesmo nos casos em que a parte é beneficiária da justiça gratuita é cabível a condenação em honorários advocatícios.

Requer que o valor da verba honorária seja fixada de acordo com o art.85, §§8º e 8º-A do CPC, bem como a apreciação de todas as matérias para fim de prequestionamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença de acordo com os termos recursais.

O apelado apresenta contrarrazões refutando as alegações lançadas na apelação. Requesta ao final, pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença (Id. 14829962).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSVO AO APELO

A presente preliminar resta prejudicada diante do julgamento do presente recurso.

Mérito

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 14829958) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 14829957) proferida pelo juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA que, nos autos de Embargos à Execução ajuizada por MARIO CEZAR SOBRAL MARTINS, indeferiu a inicial e determinou o cancelamento da distribuição do feito, com consequente baixa no PJE, com lastro no art.485, I c/c art.290 ambos do CPC.

Antes de adentrar na questão meritória, entendo pertinente fazer uma breve digressão dos fatos ocorridos na presente demanda.

No ano de 2013, o recorrido opôs embargos à execução suscitando a prejudicial de prescrição do crédito tributário (Id. 14829948).

E, em 12/05/2014, o juiz
a quo
determinou a intimação do embargante para pagar as custas pertinentes, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Id. 14829949).

No dia 17/10/2014, foi certificado a intimação do embargante para pagar as custas (id. 14829949 - Pág. 8). Os autos foram remetidos à Procuradoria do Estado que, no dia 06 de julho de 2020, apresenta contestação (Id nº. 1482995).

No dia 01/04/2022, o magistrado
a quo
determina a intimação das partes para tomarem ciência da digitalização dos autos (Id. 14829951).

Em 29/06/2022, foi certificado a intempestividade da contestação apresentada pelo embargado (Id. 14829952).

No dia 06/07/2022, o Estado do Pará peticiona, nos autos eletrônicos, aduzindo que a despeito da peça de defesa ser intempestiva, alega que trata matéria de ordem pública, qual seja, o descumprimento de requisito de admissibilidade dos embargos opostos. Ao final, pugnou pela extinção dos embargos à execução, ante a ausência de garantia do juízo na forma do art.485, IV do CPC, e a condenação do embargante no pagamento das custas e honorários processuais e, por fim, o prosseguimento da execução (Id. 14829955 - Pág. 1).

Em, 22/03/2023, o juiz indefere a inicial e determina o cancelamento da distribuição do feito com base nos art.290 e 485, I ambos do CPC, cujas normas ora transcrevo:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I- Indeferir a petição inicial;”

De acordo com a jurisprudência do STJ, na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito com lastro no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em decorrência do não recolhimento das custas iniciais, tal fato não enseja a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, tenha sido determinada a oitiva da outra parte.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR
PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.

1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência.

3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

4-
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte
.

5- Recurso especial provido. (REsp n. 1.906.378/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.) grifei

Nessa trilha segue a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. APELO DA EMBARGADA BUSCANDO A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO
. Embargos à execução. Extinção sem julgamento do mérito, sendo determinado o cancelamento da distribuição. Apelo da embargada buscando a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios, mas que não colhe. Descabimento, no caso, considerado o cancelamento da distribuição. Parte embargada que não chegou a ser intimada para eventual apresentação de impugnação. Ingresso da embargada nos autos apenas para apresentação de contrarrazões a anterior apelo da embargante, em face da primeira sentença de extinção, que restou provido, concedendo-se prazo para o recolhimento das custas, considerado o indeferimento da gratuidade de justiça.
Jurisprudência consolidada no STJ no sentido de que, mesmo nos casos em que há a precipitada citação e contestação da ré, descabe a fixação de honorários advocatícios, eis que o pagamento das custas é pressuposto para a regular formação da relação processual. Recurso desprovido.
(TJ-RJ - APL: 00071269320198190208 202300112069, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 12/04/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL, COM A
COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. NÃO CABIMENTO
. 1. "Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que nos embargos à execução, aquele (o valor da causa) deve ser equivalente à parte do crédito impugnado. [...]" (STJ, AgInt no REsp n. 1.849.603/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021). No caso, ainda que o embargante tenha arguido a sua ilegitimidade passiva para responder pelo débito, impugnou na totalidade o valor perseguido na execução fiscal, sendo este, portanto, o proveito econômico a ser obtido na ação de embargos. 2. Tendo o embargante deixado de recolher as custas complementares no prazo determinado, de rigor é o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem julgamento do mérito. 3. A intimação pessoal do embargante para o pagamento das custas é desnecessária, pois o art. 290 do Código de Processo Civil, é explícito que a parte será "intimada na pessoa de seu advogado". Precedentes deste Tribunal de Justiça. 4
. Não são devidos os honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC, quando não se encontram presentes os requisitos cumulativos estabelecidos no Superior Tribunal de Justiça, no EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-SC - APL: 03020217420188240041, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 29/09/2022, Quarta Câmara de Direito Público) grifei

Portanto, considerando os fatos e jurisprudência nos casos análogos a dos autos, a sentença atacada não merece reforma.

O 1.025 do CPC, introduziu, expressamente, o prequestionamento ficto, no ordenamento jurídico. Por isso, reputo desnecessária a dilação da discussão, nos termos propostos, eis que as disposições jurídicas, relativas ao caso concreto, restarão, naturalmente, prequestionada aquando da presente decisão colegiada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação, porém nego-lhe provimento e mantenho a sentença vergastada.

É o voto.

Belém-PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/08/2023